Tribunal: TJBA
Processo: 8078211-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078211-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ELIAS DA CRUZ SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA SOURE-BA Advogado(s): I/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA, preso preventivamente desde 11.09.2025, denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; arts. 311, § 2º, inciso III, e 329, caput, do Código Penal; e art. 12 da Lei 10.826/2003. 2. A defesa alega: (i) ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; (ii) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) desproporcionalidade da medida extrema; (iv) violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (vi) excesso de prazo para formação da culpa. 3. A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do Paciente foi mantida sem fundamentação idônea e sem observância do dever de reavaliação periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; e (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 5. Quanto à tese de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, trata-se de matéria já enfrentada e decidida por esta Turma quando do julgamento do Habeas Corpus n.º 8054222-87.2025.8.05.0000, impetrado anteriormente em favor do mesmo Paciente, cuja ordem foi denegada à unanimidade. Tratando-se de mera reiteração de tese deduzida e afastada no âmbito de impetração precedente, e não havendo invocação de qualquer fundamento novo, resta o NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT NESSA EXTENSÃO. 6. A tese de não reavaliação da prisão preventiva está superada. O Juízo de origem, em 18.12.2025, reavaliou a medida extrema e decidiu mantê-la por verificar que persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva. 7. A prisão preventiva foi decretada e mantida de forma fundamentada. A materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de 68 pinos contendo 74,57g de cocaína, 01 motocicleta com chassi e motor adulterados, e 03 munições de arma de fogo calibre 38, conforme Laudo Pericial e Auto de Exibição e Apreensão. 8. Os indícios de autoria estão configurados, pois o Paciente foi preso em flagrante com os materiais ilícitos em sua posse. 9. A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos. A apreensão simultânea de drogas, munição de arma de fogo e veículo adulterado demonstra possível dedicação a atividades criminosas e habitualidade delitiva. 10. A quantidade significativa de entorpecentes e sua forma de acondicionamento indicam atividade de traficância. A posse de munição de arma de fogo eleva o risco à segurança pública. 11. Segundo relatório policial, o Paciente seria conhecido e temido na região, tendo atuado de forma dolosa ao destruir provas eletrônicas dentro da delegacia, demonstrando desrespeito às instituições e potencial para obstrução da justiça. 12. A prisão preventiva mostra-se necessária para preservar a ordem pública e a tranquilidade social, especialmente considerando que o Paciente atua em zona rural vulnerável, supostamente intimidando moradores locais. 13. A garantia da aplicação da lei penal também justifica a custódia cautelar, considerando o histórico de violência do Paciente na região e o risco concreto de fuga, tendo em vista sua notória periculosidade e os recursos ilícitos de que dispõe. 14. As condições pessoais favoráveis, por si só, não possuem o condão de ensejar a concessão da liberdade provisória quando cotejadas com as demais circunstâncias do caso concreto. 15. Quanto ao alegado excesso de prazo, os prazos processuais não são peremptórios. A perquirição de seu excesso deve ser empreendida à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 16. A cronologia processual revela atuação diligente do Juízo de origem. A custódia cautelar foi decretada em 11.09.2025. A denúncia foi oferecida em 08.10.2025. A intimação do Acusado para apresentação de resposta preliminar ocorreu em 09.10.2025. A defesa prévia foi protocolada em 28.10.2025. A denúncia foi recebida em 18.12.2025, com determinação de inclusão do feito em pauta para realização de audiência de instrução e julgamento. 17. Não se vislumbra desídia ou paralisação injustificada na condução do feito, mas atuação diligente do Juízo de origem, que vem adotando as providências necessárias ao regular andamento da ação penal. 18. O Paciente permaneceu preso preventivamente por aproximadamente 04 meses até o julgamento do writ. Estando denunciado pela prática de crimes cuja pena mínima perfaz o total de dez anos e um mês de reclusão, não se identifica flagrante desproporção entre o período de custódia cautelar suportado e a reprimenda porventura aplicável em eventual condenação. IV. Dispositivo e tese 19. Ordem denegada na parte conhecida. Tese de julgamento: 1. A mera reiteração de tese deduzida e afastada em habeas corpus anterior, sem invocação de qualquer fundamento novo, impossibilita o conhecimento do writ na extensão reiterativa. 2. A prisão preventiva mantida com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, caracterizada pela quantidade significativa de entorpecentes, posse de munição de arma de fogo e adulteração de veículo, atende aos requisitos do art. 312 do CPP e justifica-se pela garantia da ordem pública. 3. A reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, considera-se atendida quando o Juízo de origem examina a manutenção da medida extrema e verifica que persistem os fundamentos que justificaram sua decretação. 4. Não há excesso de prazo para formação da culpa quando o Juízo de origem adota as providências necessárias ao regular andamento da ação penal, devendo a análise considerar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, e não mero cômputo aritmético. 5. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. _________­­_____ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 311, § 2º, inc. III, e 329, caput; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 282, inc. I, 310, inc. II, 312, 313, inc. I, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 438.765/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2018, DJe 01.06.2018; STJ, AgRg no RHC 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, HC 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJe 10.06.2025; STF, HC 118.043/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.11.2013, DJe 26.11.2013; STJ, AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, j. 11.04.2013, DJe 23.04.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8078211-25.2025.8.05.0000, impetrado por ELIAS DA CRUZ SANTOS (OAB/BA 83.134), em favor de ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, na sua parte conhecida, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora